Tribunal: TJMT
Processo: 1006382-97.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006382-97.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA - CPF: 068.552.269-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE CASTRO DE GODOI - CPF: 032.987.351-24 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1006382-97.2025.8.11.0045

Recurso de Apelação Criminal n.° 1006382-97.2025.8.11.0045

Apelante:
William Axel Aguiar Cella.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERMITIR OU ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULA 575 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de ter permitido a condução de motocicleta de sua propriedade por pessoa não habilitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente quanto à alegada ausência de dolo, de modo a justificar a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, exigindo dolo consistente na ciência da ausência de habilitação.

4.

A confissão extrajudicial do réu, prestada perante a autoridade policial, revela que ele tinha conhecimento de que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, ainda assim, permitiu a utilização da motocicleta.

5.

O depoimento judicial de policial militar confirma que o réu admitiu, no momento da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, ter ciência da ausência de habilitação do condutor.

6.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se demonstradas pelo auto de ocorrência, pela abordagem policial e pelos depoimentos colhidos em juízo, formando conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação.

7.

A Súmula 575 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que configura crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto.

8.

Não se exige dolo específico além da vontade consciente de entregar ou permitir a condução a pessoa sabidamente não habilitada, circunstância evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura o crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta de permitir ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa sabidamente não habilitada, sendo suficiente o dolo consistente na ciência da ausência de habilitação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 310.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 575; TJ-MT, ApCrim 0000307-94.2020.8.11.0090, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1006382-97.2025.8.11.0045

Recurso de Apelação Criminal n.° 1006382-97.2025.8.11.0045

Apelante:
William Axel Aguiar Cella.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de William Axel Aguiar Cella.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
William Axel Aguiar Cella
pela prática do ato delituoso previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde–MT.

Sentença
(Id.

345900851
):
condenou o apelante na pena do
artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro,
chegando à dosimetria de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 345900854)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime. Defende que não ficou demonstrado o dolo específico pelas provas colacionadas aos autos.

Contrarrazões
(Id. 345900857
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.

)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1006382-97.2025.8.11.0045

Recurso de Apelação Criminal n.° 1006382-97.2025.8.11.0045

Apelante:
William Axel Aguiar Cella.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por William Axel Aguiar Cella em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde–MT
, que o condenou à pena do
artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro,
chegando à dosimetria de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Evidencia-se dos autos que, no dia 03/07/2025, por volta das 20h, a guarnição da Polícia Militar em fiscalização de trânsito realizada na Avenida das Nações, na cidade de Lucas do Rio Verde, abordou uma motocicleta Honda Titan 160, de cor amarela, placa RAV-9I61 e, em ato contínuo, verificou-se que o seu condutor não possuía CNH, bem como que a motocicleta seria de propriedade do apelante, o qual compareceu ao Batalhão da Polícia Militar, para os procedimentos de praxe.

Contra a sentença condenatória, insurge-se o apelante, pugnando por sua absolvição.

Todavia, pelo que se colige dos autos, a razão não lhes acompanha.

Isso porque, o próprio acusado, em relato inicial, confessou os fatos, conforme documento constante do Id. 345898428 – pág. 3 e 4:

“(...)O PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA COMPARECEU NAS DEPENDÊNCIAS DO 13° BPM DE LRV, QUESTIONADO SOBRE O FATO, ELE RELATOU TER CIÊNCIA QUE SEU AMIGO UTILIZOU A MOTOCICLETA PARA IR NA FARMÁCIA, CONFIRMANDO QUE

PERMITIU USAR MOTOCICLETA NESTA DAT, EM COMO, SABE QUE O MESMO NÃO TEM CNH. (...) O AUTOR DOS FATOS ABAIXO ASSINADO, JÁ QUALIFICADO NOS AUTOS, CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS INCLUSIVE O DE PERMANECER EM SILÊNCIO, DECLAROU QUE É CIENTE QUE SEU AMIGO USOU A MOTOCICLETA NESTA DATA, PORÉM, RARAMENTE ANDA NA MOT”.

Ademais, conforme bem consignado na sentença:

“(...)Isso porque, conforme o depoimento judicial da testemunha PM Joemil Almeida Santana, este foi categórico ao afirmar que o implicado, durante a lavratura do TCO, tinha conhecimento de que o condutor não possuía habilitação. Não há, portanto, dúvidas que abalem o convencimento deste Juízo no sentido de que o implicado confiou ou entregou a direção do veículo automotor a seu amigo não habilitado, incorrendo, assim, no crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro”.

No que tange à alegação recursal de que, para a configuração do delito, seria necessário a existência da demonstração de dolo específico por parte do réu, tal argumentação não se sustenta, pois em depoimento prestado pelo réu na delegacia, o mesmo confirmou que tinha conhecimento que o seu amigo não possuía habilitação e, mesmo assim, emprestou seu veiculo para ele.

Ainda, sobre o tema, a Súmula 575 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece:

“Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”.

Assim, em consonância com as provas colhidas na persecução penal, restou demostrada a autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 310 do Código Penal, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ENTREGA VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA - ART. 310 DO CTB - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 . As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000307-94.2020.8.11.0090, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/11/2023)”.

Diante disso, não se vislumbra qualquer nulidade ou ilegalidade na sentença recorrida. A condenação encontra-se devidamente fundamentada em prova lícita e válida, observando-se rigorosamente as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e proporcional, sem incorrer em
bis in idem
, tendo a pena sido aplicada no patamar mínimo legal.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026